Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748634-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS PORTO ZENKLUSEN AGRAVADO: MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH, ELIZETE LIMA DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 21329284). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator